Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PERMISSÃO DE USO DE QUIOSQUE EM ÁREA PÚBLICA. ATO PRECÁRIO E PERSONALÍSSIMO. PRAZO MÁXIMO LEGAL ESGOTADO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO ANUAL E PRÉVIA LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À OCUPAÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de transferência de permissão de uso de quiosque localizado na EQ 15/17 do Guará II, imissão na posse e despejo da ocupante, além de ter rejeitado a alegada invalidade da ocupação, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a apelante possui direito à transferência da permissão de uso do quiosque, à sua imissão na posse e ao despejo da atual ocupante, diante da legislação aplicável e da situação fática comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo da apelação constitui decorrência direta da lei (CPC, art. 1.012, caput), somente podendo ser afastado nas hipóteses expressamente previstas no §1o. Assim, inexistindo qualquer das situações excepcionais ali elencadas, e tratando-se de decisão cujo conteúdo é eminentemente negativo, revela-se ausente o interesse recursal quanto ao pedido de sua concessão, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.
4. A sentença atende aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489 do CPC e no art. 93, IX, da CF, por enfrentar as questões essenciais da lide, não sendo exigível o exame pormenorizado de todos os argumentos, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.791.540/PR).
5. A permissão de uso em área pública possui natureza precária, personalíssima e temporária, submetendo-se ao regime jurídico previsto na Lei Federal no 13.311/2016, na Lei Distrital no 4.257/2008 e no Decreto no 38.555/2017, que exigem prévia licitação, renovação anual da licença de funcionamento e observância do prazo máximo de dez anos para a permissão de uso.
6. A transferência ao cônjuge sobrevivente somente é admitida pelo prazo remanescente da permissão vigente (Lei no 13.311/2016, art. 2o, §2o).
7. A documentação dos autos comprova que a permissão originária, concedida no ano 2000, não foi renovada anualmente e ultrapassou o limite máximo de dez anos, encontrando-se extinta muito antes do falecimento do permissionário, em 2020.
8. Expirada a permissão originária desde 2001, ou, no máximo, desde 2010 — ultrapassado, portanto, há mais de quinze anos o prazo legal máximo —, configura-se situação de manifesta irregularidade, não sendo possível a sua transferência ao cônjuge supérstite, ante a inexistência de prazo remanescente.
9. A omissão administrativa não convalida ocupação irregular de bem público, inexistindo previsão de renovação tácita ou de consolidação jurídica apta a validar permissão já vencida.
10. A omissão da Administração Pública em fiscalizar a ocupação não tem o condão de convalidar ilegalidade nem de gerar direito adquirido à exploração de área pública sem procedimento licitatório.
11. Comprovada a composse exercida pela primeira requerida em virtude de acordo firmado com o permissionário em ação de divórcio, não há falar em posse irregular apta a ensejar despejo.
12. A pretensão da apelante contrariaria os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e da necessidade de licitação para nova outorga, impossibilitando juridicamente o acolhimento dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A sentença é válida quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da causa, ainda que de forma concisa, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação quando não se analisa pormenorizadamente cada argumento das partes.
2. A permissão de uso de quiosque em área pública é ato precário, personalíssimo e sujeita a prazo máximo legal de dez anos, exigindo renovação formal anual.
3. É juridicamente impossível transferir ao cônjuge supérstite permissão de uso já expirada ou inexistente, não havendo renovação tácita.
4. A omissão administrativa não convalida ocupação irregular de bem público nem permite sua perpetuação sem licitação.
5. A composse decorrente de acordo de divórcio afasta alegação de posse irregular da ocupante.